Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-82.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10841 - Lesões Corporais
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802189-82.2022.8.14.0000

REQUERENTE: FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL
– ART.

1°, §2°, C/C ART. 4°, I E II, DA LEI N.° 9.455/97

–
CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO
– 01) SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI –
PROCEDÊNCIA
– DENÚNCIA APRESENTADA PELO PARQUET QUE SE MOSTRA GENÉRICA –

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA REQUERENTE COMO DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NA CARCERAGEM – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE POR FALTA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO ART. 386, IV E VII, DO CPP –

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

No caso,
a peça acusatória é genérica, pois afirmou que os delegados de polícia, entre eles a requerente, que estiveram de plantão na delegacia de polícia de Abaetetuba, no período em que a vítima permaneceu encarcerada com outros detentos, tinham a obrigação de ter conhecimento do que se passava no interior da carceragem, o que, se mostra inviável, pois a responsabilidade sobre a guarda dos presos provisórios é do sistema prisional do Estado do Pará.

A absolvição da requerente é medida que se impõe, com esteio no art. 386, IV e VII, da lei adjetiva penal, pois ela
no exercício de suas atividades legais e constitucionais como delegada de polícia, cumpriu rigorosamente o que está previsto na lei, ou seja, lavrou competente o auto de prisão em flagrante, pois presentes os elementos formais e materiais para sua confecção e, concluído o procedimento policial e feitas as comunicações ao juízo criminal, a requerente determinou que a presa provisória, fosse conduzida, transferida e entregue aos cuidados e a responsabilidade dos agentes prisionais da SUSIPE, atual SEAP, lotados no munícipio de Abaetetuba, a fim de que ficasse custodiada em bloco carcerário, gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional, logo, a vítima não estava mais sob a responsabilidade e supervisão das autoridades policiais, entre estas, a própria revisionanda.

Destaca-se do conjunto probatório, que a requerente não recebeu nenhuma informação ou soube de qualquer ocorrência, sobre a existência de uma menor recolhida ao cárcere juntamente com outros presos, até porque o delegado de polícia não possuí como uma das atribuições conferidas pelo cargo que exerce, a supervisão da conduta e dos procedimentos adotados por parte dos agentes penitenciários com as pessoas recolhidas ao cárcere, sendo esta, responsabilidade exclusiva da SEAP.
Ademais, a atuação dos delegados de polícia, entre eles a requerente, se perfaz com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, sendo, em seguida, os presos provisórios, entregues aos cuidados dos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio, conforme os documentos acostados aos autos processuais.

Além disso, prosseguindo nessa linha argumentativa, deve ser ressaltado que
a localização e a proximidade, cerca de 30 (trinta) metros, entre os prédios que abrigam a Superintendência da Polícia Civil do Baixo Tocantins em Abaetetuba e a Superintendência do Sistema Penal, que acolhia os presos provisórios, não gera qualquer tipo de responsabilidade penal a requerente, em relação a custódia dos presos, pois ela não tinha, reafirma-se, o poder de gestão sobre os detentos, cabendo a SUSIPE, por meio dos 03 (três) agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a gestão e o controle da carceragem.

Por fim, esta Egrégia Corte de Justiça, em julgamentos recentes e de minha relatoria, ocorridos na Seção de Direito Penal, julgou procedentes, à unanimidade de votos, com a idêntica
ratio decidendi
, as revisões criminais n.° 0011295-77.2017.8.14.0000 (Ac. n.° 216485) e 0004054-52.2017.8.14.0000 (Ac. 217677), interpostas por Daniele Bentes da Silva e Celso Iran Cordovil Viana, também delegados de polícia, envolvidos nos fatos ocorridos no município de Abaetetuba, julgadas, respectivamente, nos meses de dezembro de 2020 e abril de 2021.
02) RECONHECIMENTO DE ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL –
CABIMENTO
– QUANTUM QUE DEVE SER APURADO NA ESFERA CÍVEL
. Deve ser reconhecido na espécie, o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, sendo de competência da esfera cível a apuração do
quantum
devido,
ex vi
do art. 5°, LXXV, da CF/88, c/c art. 630,
caput
e §1°, do CPP. Para que se reconheça o direito à indenização por erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa, por parte do juiz ou do Ministério Público, pois trata-se de responsabilidade de caráter objetivo do Estado. Precedentes do C.STF;
03)

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE,
para absolver a requerente
FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer da presente revisão criminal e julgá-la procedente, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível, nos termos do termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA
, devidamente representada por seu advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que a condenou, nos autos do processo criminal nº

0000497-84.2008.814.0070
, nas sanções punitivas do art. 1º, §1º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97, que trata da prática do crime de tortura,

a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a requerente (fls. 06/89, ID
8305481
), que foi denunciada pelo Ministério Público em 26/07/2008, perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, pela prática do crime de tortura, juntamente com outras 11 (onze) pessoas, delito este cometido em desfavor de L.A.B, menor de idade, fato ocorrido no dia 21/10/2007, sendo, por conseguinte, condenada nos autos da Ação Penal n.º nº

0000497-84.2008.814.0070, pelo delito e a sanção privativa de liberdade, respectivamente, mencionados alhures.

Declina, que r. sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei, bem como a todo acervo probatório acostado aos autos.

Afirma a requerente, que o juízo criminal de Abaetetuba, se utilizou de um juízo de valoração para condená-la pelo crime de tortura, denominado “
regressus ad infitinutm”
, responsabilizando-a penalmente e a todos que concorreram casualmente, sem qualquer relação de casualidade, conforme resta disposto no art. 13, do Código Penal.

Sustenta, que o delito pelo qual foi condenada, somente se configura mediante dolo, e o juízo de valoração atribuído pelo magistrado de primeira instância, não pode anteceder ao exame da conduta que provocou o resultado, o que, entende, ocorre no caso em comento, garantindo que o fato somente ocorreu quando ela já havia exaurido suas atribuições legais como delegada de polícia ao transferir a presa ao sistema penal do Estado do Pará.

Aponta, que foi condenada pelo juízo
a quo
com esteio em uma imputação objetiva e com aferição de sua conduta em responsabilidade objetiva, o que, entende, é inaceitável.

Compreende a revisionanda, de acordo com a teoria do delito, baseada no conceito analítico de crime, que nos crimes materiais como é o delito de tortura, o fato típico é composto de conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Todavia, afirma que no caso em apreço inexiste vínculo entre a conduta e o resultado exigido pelo tipo penal.

Nesse contexto, alega que quando lavrou o auto de prisão em flagrante e encaminhou a vítima a carceragem sob a responsabilidade do sistema penal, ocorreu a ruptura por completo da relação de causalidade, nos termos do art. 13, do CP, decorrendo daí a atipicidade material da conduta.

Ressalta, que desde o momento em que a vítima L.A.B, menor de idade, foi encaminhada a SUSIPE, permanecendo, portanto, sob a responsabilidade dos servidores daquele órgão estadual, a revisionanda jamais foi informada ou teve ciência de que a ofendida estivesse recolhida ao cárcere de forma irregular, quer seja pelos servidores do sistema penal, pelos policiais civis e até por familiares da vítima.

Na sequência de suas alegações, narra a requerente o seguinte quadro fático:

À época dos fatos, ocupava o cargo de Delegada de Polícia Civil, desempenhando suas atribuições legais na Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com sede em Abaetetuba, desenvolvendo suas atribuições como delegada plantonista, funções essas que exercia em revezamento com outros 03 (três) delegados de polícia: Daniele da Silva Bentes, Rodolfo Fernando Valle Gonçalves e Celso Iran Cordovil Viana, em escala de 24 (vinte e quatro) horas, por 72 (setenta e duas) horas de folga, iniciando o plantão às 08h00min até o dia seguinte, no mesmo horário, onde era substituída por outro delegado, DPC Rodolfo Fernando, que era substituído pelo DPC Celso Iran Cordovil Viana, que, por sua vez era substituído pela DPC Daniele Bentes que lhe repassava a responsabilidade pelo plantão policial.

Aduz, neste contexto, que na área territorial onde ficava o prédio da Superintendência da Polícia Civil, situava-se, em um bloco independente, a cerca de 30 (trinta) metros, o prédio da SUSIPE, que abrigava os presos provisórios sob a responsabilidade legal dos servidores daquele órgão estadual, que exerciam a gestão carcerária, e no qual estavam lotados 03 (três) agentes prisionais: Marcos Eric Serrão Pureza, João de Deus e Oliveira e Benedito Amaral Lima, os quais cumpriam plantões de 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e oito) horas e ainda um chefe de segurança Alisson Luciano Feito Lima.

Salienta, de acordo com termos apresentados na denúncia, que no dia 21/10/2007, por volta de 12h00min, foi apresentada uma mulher no plantão da Delegacia de Polícia de Abaetetuba, que naquele instante era desempenhado pela requerente, em situação de flagrante delito, identificada inicialmente com o nome de Lidiane da Silva Prestes, maior de idade, com 19 (dezenove) anos, como sempre se identificou e com qualificação ratificada através do registro de sistema informatizado de segurança pública do Estado do Pará (SISPE), onde se constatou a existência de outras 12 (doze) apresentações com a mesma identificação, inclusive a mais recente teria ocorrido horas antes de sua apresentação, momento em que a referida pessoa, havia sido conduzida por volta de 03h00, a presença da Delegada Plantonista Anterior, DPC Daniele Bentes, pela prática do crime de furto tentado, e naquela ocasião, também fora qualificada com as mesmas informações do SISPE, que por sua vez informou à revisionanda desse detalhe relevante para a compreensão do pleito ora deduzido na presente ação revisional.

Relata, que a delegada plantonista anterior, ao invés de determinar que fosse elaborado o auto de prisão em flagrante em desfavor de Lidiane da Silva Prestes, instaurou inquérito policial para apuração do crime de furto, liberando a acusada, por volta de 04h00, após efetuar sua inserção no SISPE.

A revisionanda, ao assumir o plantão policial que lhe foi repassado, lhe foi apresentada a acusada Lidiane da Silva Prestes, desta vez, por outra ocorrência policial, tendo a requerente lavrado o auto de prisão em flagrante, pois presentes os elementos formais e materiais para sua confecção. Concluído o flagrante e feitas as comunicações ao juízo, a requerente determinou que a presa provisória fosse conduzida, transferida e entregue aos agentes prisionais da SUSIPE, a fim de que ficasse custodiada em bloco carcerário, gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional.

Por todos estes motivos e o quadro fático retromencionado, entende a requerente que a sua responsabilidade administrativa, relacionada a prisão de Lidiane da Silva Prestes, exauriu-se a partir do momento em que a ofendida foi transferida para a SUSIPE, a quem caberia a responsabilidade pela violação de sua integridade física, psicológica, moral e sexual, excluindo-se, desta forma, qualquer nexo de causalidade penalmente relevante, inexistindo, assim, um elo entre a conduta da revisionanda e resultado previsto para o crime de tortura, pelo qual, reafirma, foi injustamente condenada, pois o édito condenatório padece de absoluta falta de fundamentação e resta totalmente contrário à evidencia dos autos.

Reafirma a requerente, que a denúncia apresentada pelo Ministério Público foi imprecisa quanto a imputação dos fatos, com base em suposições, sem a absoluta certeza acerca da conduta criminosa e o vínculo subjetivo, praticada, que viessem a demonstrar de fato, a culpabilidade da revisionanda na prática dos atos delituosos. Registra, nesse sentido, que o
parquet
limitou-se, exclusivamente, a invocar genericamente a imputação do fato criminoso e sua gravidade com base em suposições e ilações, circunstâncias que entende foram seguidas na íntegra na sentença condenatória.

Menciona a requerente, a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao julgamento de duas outras ações revisionais, interpostas, respectivamente, por Daniele Bentes da Silva (n.° 0011295-77.2017.8.14.0000, Acórdão n.° 216485) e Celso Iran Cordovil Viana (n.° 0004054-52.2017.8.14.0000, Acórdão n.° 217677), ambos, também, delegados de polícia, já mencionados nestes autos e envolvidos no processo penal em revisão e que guardam conexão plena com os fatos dispostos nos autos da ação penal n.°
0000497-84.2008.814.0070.

De acordo com a requerente, as revisões criminais citadas alhures, que couberam a minha relatoria, foram julgadas procedentes, respectivamente, nos meses de dezembro do ano de 2020 e abril do ano de 2021, à unanimidade de votos, pelos membros da Seção de Direito Penal do TJPA, com a mesma
ratio decidendi
.

Assim, por esses motivos, pugna a revisionanda pela procedência da ação revisional, corrigindo-se
error in judicando
, desconstituindo-se a injusta condenação, absolvendo-a das acusações impostas pelo crime de tortura.

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência,
ex vi
do art. 300, do CPC, para sobrestar os efeitos da condenação e da pena imposta, haja vista estar cerceada e impedida de exercer em plenitude seus direitos de cidadã.

Postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes da Lei n.° 13.105/15, em razão de não poder arcar com as despesas inerentes ao processo.

Por fim, em sendo reconhecida a presente revisão criminal, requer que também seja julgada procedente justa indenização em razão dos prejuízos sofridos pela revisionanda, na forma estabelecida no art. 630, do CPP c/c art. 5°, inciso LXXV da CF/88.

Juntou aos autos, os documentos eletrônicos (fl.93, ID 8305483 a fl. 804, ID 8306464).

Inicialmente, os autos da revisão criminal foram distribuídos a relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (fl.805, ID 8505687), todavia, o eminente magistrado, se julgou incompetente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 116, do RITJPA.

Encaminhados os autos, acolhi a prevenção declinada nos termos do despacho de ID 8505687 e por meio da decisão de ID 8521215, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a requerente está sendo patrocinada por advogado particular. Ao final, determinei a intimação da requerente para que, no prazo legal, comprovasse o recolhimento das custas processuais, nos termos dispostos no art. 805, do CPP e de acordo com a Lei estadual n.° 8.583/17.

A defesa, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 8769241).

Em decisão interlocutória acostada aos autos (ID 8787590), após examinar o pedido de concessão da medida liminar apresentado pela defesa da requerente, assim me manifestei:
“(...) Constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando se vislumbrar a ilegalidade flagrante e demonstrada primo icto oculi, o que não se verifica, por ora, no caso sub judice, em que confundindo-se com o mérito, a pretensão liminar deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade em que poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas na exordial, após manifestação da Procuradoria de Justiça”(...).

Encaminhados os autos a Procuradoria de Justiça (ID 88471504), o Procurador Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, através do parecer de ID 9195674, se manifestou pelo não conhecimento da revisão criminal, face ao não atendimento do disposto no art. 625, §1°, do CPP, pois não foi juntada aos autos eletrônicos cópias integrais da sentença condenatória.

A defesa, logo após a manifestação do
custos legis
, juntou aos autos processuais cópias integrais da sentença condenatória, conforme se verifica através do ID 9200530 e ID 9200531, requerendo o reencaminhamento dos autos a Procuradoria Geral de Justiça.

Em despacho prolatado nos presentes autos (ID 9212205), acolhi o pedido formulado pela defesa e determinei novamente a remessa da presente revisão criminal ao
custos legis
para emissão de parecer.

A Procuradoria Geral de Justiça, através de novo parecer (ID 9734537), opinou pela improcedência da revisão criminal, afirmando que a revisionanda, busca o reexame da questão fática examinada em sede de primeiro grau e recursal, não atendendo, dessa forma, as hipóteses previstas no art. 621, do CPP.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Postula a requerente por sua absolvição,
corrigindo-se
error in judicando
, desconstituindo-se a injusta condenação,
aduzindo que a punição imposta pelo juízo de primeiro grau, confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, através do julgamento do recurso de apelação pela 1ª Turma de Direito Penal (Ac. n.° 113.887), é contrária ao texto expresso da lei, bem como a todo acervo probatório acostado aos autos.

Por fim, requer
que seja julgada procedente justa indenização em razão dos
prejuízos sofridos pela revisionanda, na forma estabelecida no art. 630, do CPP c/c art. 5°, inciso LXXV da CF/88
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com a certidão de trânsito em julgado (ID 8305502), e apontado ter sido a decisão contrária a evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada não presente ação revisional. Por isso, conheço da ação interposta.

Inicialmente, passo a remorar os fatos dispostos nos autos processuais. Extrai-se, em síntese, da denúncia apresentada pelo
parquet
(ID 8305490):

(...) “Noticiam os autos de Inquérito Policial e Procedimento Investigatório, que no dia 21/10/2007, por volta de 22h00min, a vítima LAB ao tentar furtar a residência de Mayko Deyvison de Lima Santos, foi presa em flagrante e colocada dentro de um banheiro. Em seguida, Mayko ligou para a polícia civil e no local compareceram os seguintes policiais: o denunciado e investigador de polícia civil Adilson Pires de Lima, o IPC Sérgio Teixeira da Silva e o IPC Francisco Carlos Fagundes Campos.

Ao chegar à residência, o acusado Adilson Pires de Lima, no interior do banheiro onde a vítima estava presa, deu-lhe um soco no estômago, colocou a arma dentro de sua boca, dizendo que iria morrer. Em seguida realizaram a prisão em flagrante de L.A.B e levaram-na para Delegacia de Polícia de Abaetetuba, para os procedimentos cabíveis.

Ao chegar à Delegacia, o acusado IPC Sérgio Teixeira da Silva, deu-lhe um chute nas costas. Com relação ao investigador Francisco Carlos Fagundes Campos, segundo relatos da própria vítima: “este não fez nada contra sua pessoa, apenas participou de sua condução até a Delegacia” (textuais).

Em seguida a Delegada de Polícia plantonista e ora denunciada, Flávia Verônica Monteiro Pereira, sem portar qualquer documento hábil que comprovasse a identidade e idade da flagranteada, lavrou o auto de prisão em flagrante em face de L.A.B, e através de ato não previsto em lei, encaminhou a vítima ao xadrez daquela delegacia de polícia, onde esta permaneceu encarcerada juntamente com mais de 20 (vinte) presos do sexo masculino, por 26 (vinte e seis) dias.

No dia 14/11/2007, por volta de 15h00, Diva de Jesus Negrão Andrade, Conselheira Tutelar de Abaetetuba, recebeu notícia anônima de que havia uma menina de 15 (quinze) anos de idade, presa na Delegacia de Polícia de Abaetetuba, dividindo a cela com mais de 20 (vinte) homens, a qual estaria sofrendo abusos sexuais e desconfiava que estivesse gravida. Ato contínuo, Diva Negrão juntamente com os Conselheiros Tutelares Imaculada e Joseane, se dirigiram à delegacia, e neste local foram atendidas pela IPC Valdomira, a quem foi exposta a denúncia, dizendo que conhecia a presa.

A IPC Valdomira chamou o agente prisional, que levou Diva Negrão até a cela, momento em que reconheceu L.A.B, pois conhecia esta da Pastoral da menor. Assim que viu Diva Negrão, L.A.B, disse que também a reconhecia e que esta era conhecedora de sua menoridade. No momento em se dirigia a ala carcerária, Diva recebeu um telefonema do Conselheiro Tutelar José Maria, o qual alegava que uma pessoa esteve no Conselho Tutelar e entregou uma certidão de nascimento de L.A.B, tendo sido este documento levado à delegacia.

De posse da certidão de nascimento que comprovava a menoridade de L.A.B, Diva Negrão pediu ao Delegado Superintendente Antônio Fernando Cunha que entregasse a adolescente para o Conselho Tutelar a fim de ser levada à casa de passagem ou entregue ao próprio pai, tendo obtido como resposta que esta era presa de justiça e só sairia daquele lugar com ordem judicial, que estava esperando para transferi-la para Belém, questionando ainda o nome que constava na certidão de nascimento, não condizia com o declarado pela vítima. Ocorre que L.A.B, foi presa em flagrante pela acusada Flávia Verônica sem nenhum documento que comprovasse sua identidade e idade, e quando questionado sobre isso, o acusado Antônio Fernando Cunha confirmou este fato, ou seja, que não possuía nenhum documento de identificação de L.A.B, mas que não poderia liberá-la, mesmo sabendo que esta era menor e se encontrava dentro da mesma cela que os demais presos do sexo masculino.

Diva ainda alertou o Delegado Antônio Fernando Cunha de que a adolescente não mais poderia ficar no mesmo local que os presos, pois estava sofrendo abusos sexuais, tendo o delegado respondido que não acreditava nesse fato. Em seguida, perguntou a L.A.B, se isso era verdade, tendo obtido resposta positiva. Mesmo tendo conhecimento da prisão de L.A.B, no interior da cela, em contato direito com presos do sexo masculino e que estava sofrendo os mais diversos abusos, o acusado Antônio Cunha insistia em não librerá-la.

Mesmo com muitas insistências da Conselheira Tutelar Diva Negrão, o acusado Antônio Fernando Cunha não liberou L.A.B, e encaminhou-a novamente para a mesma cela que os presos do sexo masculino. Posteriormente, L.A.B, foi retirada da ala carcerária, e colocada na sala dos escrivães da Delegacia. Ao realizar estudo de caso, Diva Negrão consultou o sistema do Fórum e constatou que L.A.B, possuía diversos procedimentos lavrados contra si, e em todos figurava como maior.

É oportuno ressaltar, que L.A.B, que desde o dia 21/10/2007 até o dia 14/11/2007, poderia ter sido presa isolada dos demais detentos do sexo masculino, pois, espaço, mesmo que provisório, havia na Delegacia, até que fosse providenciada sua transferência para uma casa penal feminina, porém, isso não foi feito. Foi encaminhada para a mesma cela, que os demais detentos homens, em decorrência deste fato, sofreu diversos abalos em seus direitos.

Os Conselheiros Tutelares, foram à procura dos pais de L.A.B, e no dia 15/11/2007, foi localizado o genitor desta, Sr. Aluísio, que diante da comunicação dos fatos, seguiu para a Delegacia de Polícia, com o Conselheiro Tutelar José Maria, e ao conversarem com o acusado Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, este informou que L.A.B havia fugido da Delegacia. Segundo depoimento da vítima, esta foi levada por três policiais civis para o cais da cidade, que disserem para esta sumir, para que não fosse prejudicados, sendo alertada para nada comentar, senão iria morrer.

Diante do desaparecimento da vítima, as Conselheiras Tutelares requereram que a acusada Daniele Bentes fizesse o boletim de ocorrência, sendo o acusado, pois, deveria ter sido feito no plantão do acusado Rodolfo. Após muitas insistências, a acusada Daniele Bentes disse que o Sistema estava fora do ar, mas que receberia o ofício encaminhado pelo Conselho.

Após 03 (três) dias de desaparecimento da vítima, a denunciada Daniele Bentes determinou aos investigadores de seu plantão que procurasse L.A.B, e meia horas depois, esta foi “encontrada” no cais da cidade, quando iria viajar cm destino a Manaus. Imediatamente, a vítima foi levada à Delegacia de Polícia, como se tivesse sido recuperada. Porém, L.A.B, afirma que os mesmos policiais que levaram-na para o cais, a levaram-na para a Delegacia. A partir deste momento L.A.B foi levada para um abrigo em Icoaraci e inserida no PPCAM, programa de proteção a vítimas ameaçadas de morte.

Os familiares de L.A.B, a partir deste momento também perderam a total privacidade e liberdade de ir e vir, pois, sofreram ameaças diretas por telefone, e várias vezes passavam carros pelas proximidades de suas residências, no intuito de amedrontá-las.

É oportuno ressaltar que L.A.B, passou 26 (vinte e seis) dias vinte e seis dias no interior da carceragem da Abaetetuba, em uma cela com mais de 20 (vinte) homens, o qual passou por um intenso sofrimento físico e mental e violação de seus direitos humanos, pois, foi vítima de estupro pelos acusados Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, atentado violento ao pudor, lesões corporais, teve seus dedos dos pés queimados pelos presos enquanto dormia, era queimada nas costas com cigarros, teve seus cabelos cortados com uma faca por policiais, antes de entrar na cela, que infelizmente não sabe identifica-los, era coagida constantemente pelos presos para que não chegasse perto das grades da cela, para não ser vista, e ainda tinha medo de contar que era estuprada, para não ser agredida fisicamente pelos presos.

Foi reduzida completamente em sua capacidade de resistência, pois era constantemente coagida pelos presos, e devido não receber alimentação todos os dias, para não passar fome, era obrigada a manter relações sexuais com os presos, em troca de comida, dinheiro e material de higiene. Segundo relato dos próprios detentos, a vítima L.A.B, mantinha relações sexuais com os presos de correição que chegavam na carceragem, através de “empanada”, ato pelo qual L.A.B, esticava o pano no chão e mantinha relações sexuais com os presos, e troca de comida(...)”.

O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, julgou procedente à denúncia e condenou a ré Flávia Verônica Monteiro Pereira, ora requerente, pelo
crime de tortura
, descrito no art. 1°, §1°, c/c art. 4°, incisos I e II, da Lei n.° 9.455/97, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais ao
pagamento
de
200 (duzentos) dias-multa
. (ID 9200531).

Interposto recurso de apelação (ID 8306459), este foi distribuído a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar (ID 8306458), que se julgou suspeita por motivo de foro íntimo, sendo os autos redistribuídos ao Des. Ronaldo Marques Valle (ID 8306458), que também se julgou suspeito, por motivo de foro íntimo.

Encaminhados os autos a Vice-Presidência do TJPA, estes foram redistribuídos a relatoria do Des. Rômulo Nunes (ID 8306458), que se julgou suspeito por motivo de foro íntimo.

Os autos foram novamente redistribuídos a 1ª Câmara Criminal Isolada, sendo sorteado como relator o Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 8306458) e, pouco depois, o recurso foi redistribuído a relatoria da Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda.

Por fim, em 06/12/2012, a 1ª Câmara Criminal Isolada, ao julgar a apelação apresentado pela requerente e 09 (nove) pessoas, conheceu do recurso interposto, e, de ofício, em relação a Flávia Verônica Monteiro Reis, e determinou a modificação do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto e o afastamento da incidência da pena de multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória fixados pelo juízo sentenciante.

Pois bem.

O ponto central do pedido apresentado nesta ação mandamental, trata da possibilidade de ser a sentença condenatória, manifestamente contrária as provas dos autos e o texto expresso da lei.

Na espécie, após o exame minucioso do vasto acervo probatório acostado aos autos desta revisão criminal e livre de paixões e subjetivismos que o caso concreto desperta há vários anos, considerando a repercussão nacional e, porque não dizer, internacional, que os fatos provocaram na sociedade e na opinião pública à época em que ocorreu o delito, entendo que as condutas atribuídas pelo Ministério Público a requerente Flávia Verônica Monteiro Pereira, não poderiam conduzir a uma condenação pelo crime de tortura por omissão, pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Em primeiro lugar, avaliando a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Abaetetuba e transcrita nos presentes autos, constato, sem maiores ilações, que a peça acusatória é de todo genérica, pois afirmou que os delegados de polícia, entre eles a requerente, que estiveram de plantão na delegacia de polícia de Abaetetuba, no período em que a vítima permaneceu encarcerada, tinham a obrigação de ter conhecimento do que se passava no interior da carceragem, o que, adianto, desde logo, se mostra inviável, uma vez que a responsabilidade sob a gerência e guarda dos presos provisórios é de responsabilidade do sistema prisional.

No caso concreto, é sabido que a requerente,
ocupava o cargo de Delegada de Polícia, desempenhando suas atribuições legais na Superintendência Regional de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com sede em Abaetetuba, desenvolvendo regularmente, como servidora pública, suas atividades profissionais na condição de delegada plantonista, funções essas que exercia em revezamento com outros delegados de polícia, entres eles o DPC Celso Iran Cordovil Viana e a DPC Daniele Bentes.

A revisionanda, ao assumir o plantão policial que lhe foi repassado pela DPC Daniele Bentes, recebeu, no dia 21/10/2007, por volta de 12h00min, em situação de flagrante delito, a nacional Lidiane da Silva Prestes, que na ocasião se identificou como maior de idade, informando a autoridade policial, que estava à época dos fatos, com 19 (dezenove) anos de idade, o que, aliás, já havia feito outras 12 (doze) vezes, com qualificação ratificada através do registro de sistema informatizado de segurança pública do Estado do Pará (SISPE).

A requerente, por sua vez, no exercício de suas atividades legais e constitucionais como delegada de polícia, cumpriu rigorosamente o que determina a legislação em vigor, ou seja, lavrou competente o auto de prisão em flagrante, pois presentes os elementos formais e materiais para sua confecção e, concluído o referido procedimento policial e feitas as comunicações de estilo ao juízo criminal,
a requerente determinou que a presa provisória fosse conduzida, transferida e entregue aos cuidados e a responsabilidade dos agentes prisionais da SUSIPE
, atual SEAP,
lotados no munícipio de Abaetetuba, a fim de que ficasse custodiada em bloco carcerário, gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional
.

Ora, o que se constata,
prima facie
, é que a nacional, na condição de presa provisória, ao ser entregue aos agentes prisionais
, já não estava mais sob a responsabilidade das autoridades policiais
, entre elas, própria a requerente, delegada plantonista. Por certo, qualquer pessoa presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão pela polícia judiciária, o que, como visto, foi rigorosamente efetuado pela revisionanda, e apreciada a custódia por parte da autoridade judiciária competente, neste caso, a Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, deve,
a pessoa presa ser entregue
aos cuidados da SUSIPE, atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

De acordo com as provas carreadas aos autos, verifica-se que a requerente não recebeu nenhuma informação ou sequer soube de qualquer ocorrência, sobre a existência de uma menor recolhida ao cárcere juntamente com outros presos, até porque o delegado de polícia não possuí como uma das atribuições conferidas pelo cargo que exerce, a supervisão da conduta e dos procedimentos adotados por parte dos agentes penitenciários com as pessoas recolhidas ao cárcere, sendo esta, responsabilidade exclusiva da SEAP.

Ademais, ressalto, mais uma vez, que a atuação dos delegados de polícia, entre eles a requerente, se perfaz com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, sendo, em seguida, os presos provisórios, entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio, conforme atestam os documentos acostados aos autos de ID 8306431.

Nesse diapasão, o acordão que confirmou a sentença condenatória, afirmou
verbis:

(...) “
O delegado de polícia é responsável pela chefia da delegacia de sua circunscrição, é dele que partem as ordens de abertura de inquérito policial, de investigações, de perícias, entre outros procedimentos
.

Logo, sendo os delegados de polícia os responsáveis pela investigação de um crime,
deste tomando conhecimento
, e não realizando os devidos procedimentos acaba por descumprir um dever que tinha por obrigação legal.

O Delegado de Polícia tem a função primordial de dirigir os policiais que o auxiliam, devendo sempre que tomar conhecimento de um crime investiga-lo, abrindo inquérito policial e tomando sempre os devidos cuidados em se tratando de um crime de ação penal pública incondicionada, o Delegado de Polícia poderá instaurar o inquérito sem o requerimento da vítima, devendo para os todos casos, proceder a uma portaria onde irá determinar quando necessário a apreensão de armas, requisição de exames periciais e diligências necessárias e elucidação do fato criminoso
.

Um absurdo jurídico pensar que os que deveriam proteger a sociedade estavam a infligir violência contra um ser humano, sendo este, criminoso ou não.

Pois deixar alguém, quem quer que seja, seja exposto ao ambiente decrépito de uma cela prisional em condições deploráveis, já é crime, tratando a majorante de ser uma criança um plus legal.

Ocorre, que o fato era repassado a todos nos plantões, como bem ressaltado, pelo livro de registros.

O que obsta qualquer alegação de desconhecimento da situação.”(...).

(Grifos meus).

Nessa linha argumentativa, aliás, ainda devem ser ressaltados dois pontos, que entendo pertinentes e acabam por afastar a responsabilidade da requerente sobre os fatos tidos como criminosos, o que não se discute foram graves e demonstraram a deficiência do aparelho estatal em cuidar e gerir o sistema prisional, ocorridos no munícipio de Abaetetuba em outubro do ano de 2007.

Primeiro, em que pese a localização e a proximidade, cerca de 30 (trinta) metros, respectivamente, dos prédios que abrigam a Superintendência da Polícia Civil do Baixo Tocantins em Abaetetuba e a Superintendência do Sistema Penal, que acolhia os presos provisórios, não gera qualquer tipo de responsabilidade penal a requerente, sobre a custódia dos presos, pois ela não tinha, repito e reafirmo, o poder de gestão sobre os detentos da carceragem, cabendo a SUSIPE, por meio dos 03 (três) agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a gestão e o controle da carceragem.

Em segundo lugar, ainda nesta linha de raciocínio, entendo que fica claro que a sentença condenatória combatida pela requerente nesta ação revisional, é, sem dúvida, contrária a evidência dos autos, o que, à proposito já havia sido amplamente discutido em voto divergente apresentado pelo Juiz Convocado Altemar Paes, que votou da absolvição da requerente Flávia Verônica Monteiro Bentes, nos seguintes termos:

(...) “Agora, temos ainda a questão dos senhores delegados e agentes prisionais.
Entendo que aqui uma incongruência porque, se os agentes prisionais estão sendo responsabilizados, é porque a prisão dessa menina estava, agora a cargo do sistema prisional
.
O delegado cumpre com sua obrigação, lavra o flagrante e entrega o preso, o flagranteado ao sistema prisional
.
A delegacia de Abaetetuba que conheci, como disse o doutor Clodomir Araújo, de fato, era um cubículo, onde, da sala do delegado, se presenciava tudo que ocorria na delegacia. Hoje, não! Tiramos por nós mesmos, desembargadores, que chegamos aqui neste prédio e quando não nos encontramos nos corredores, passamos uma semana inteira sem nos ver, e estamos trabalhando no mesmo prédio.

Então, entendo que há uma incongruência: ou os agentes prisionais são os responsáveis ou os delegados são os responsáveis.
Agora, os delegados estão sendo responsabilizados, como?

Se vimos ainda há pouco, aliás, no voto anterior, falar em nexo de causalidade
.
Qual a ação ou omissão do delegado que causou esse fato que gerou toda essa controvérsia
?
Somente um lavrou o flagrante, os outros foram denunciados porque assumiram plantões em dias subsequentes e, portanto, “deveriam ter a obrigação de saber o que estava acontecendo” em todo aquele imbróglio, aquele terreno imenso que tem lá onde está a delegacia e o sistema prisional
.

Assim, entendo que a responsabilidade pela prisão dessa menina e quem de fato sabia que ela estava presa era dos agentes prisionais. Por essa razão, vou convergir com o voto da condenação, lavrado pela eminente relatora, dos agentes prisionais Benedito Amaral Lima, João de Deus Oliveira e Marcos Eric Serrão Pureza.
Por não encontrar nexo de causalidade, nenhuma responsabilidade na ação do delegado, que, aliás, cumpriu com sua obrigação de lavrar o flagrante, por não saber a idade da menor – se soubesse, tenho certeza de que tomaria as suas providências – por isso, com a devida vênia, com o devido respeito a todo o judicioso estudo feito pelas eminentes relatora e revisora, sou pela absolvição de Antônio Ferido Botelho Cunha, Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA, Celso Iran Cordovil Viana e Daniele Bentes da Silva, que também é a delegada”

(Grifos meus)

A propósito, destaco precedentes recentes desta Egrégia Corte de Justiça, de minha relatoria, em que a Seção de Direito Penal julgou procedente, com a mesma
ratio decidendi
ora utilizada, à unanimidade de votos, as revisões criminais n.° 0011295-77.2017.8.14.0000 (Ac. n.° 216485) e 0004054-52.2017.8.14.0000 (Ac. 217677), interpostas, respectivamente, por Daniele Bentes da Silva e Celso Iran Cordovil Viana, também delegados de polícia, envolvidos nos fatos ocorridos no município de Abaetetuba, julgadas, nesta ordem, nos meses de dezembro do ano de 2020 e abril do ano de 2021.

Por t
ais fatos, consubstanciado nos fundamentos apresentados no decorrer deste voto, me inclino pela procedência da presente revisional, com a
absolvição
da requerente
Flávia Verônica Monteiro Pereira
, por ausência de provas,
ex vi
do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, pugna a revisionanda, que
seja julgada procedente justa indenização em razão dos
prejuízos por ele sofridos, nos termos do art. 630, do CPP c/c art. 5°, inciso LXXV da CF/88
.

Também, neste ponto, entendo que assiste razão a requerente.

Constata-se, que resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo, ser relegada à esfera civil a apuração do
quantum
devido, nos termos dispostos no art. 5°, LXXV, da CF/88, c/c art. 630,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal,
verbis:

Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.

§1°. Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou Território, ou o
Estado
,
se o tiver sido pela respectiva justiça
.

CF/88, Art. 5°, LXXV: O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Por fim, pondero, que o reconhecimento ao direito de indenização por erro judiciário, -não exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, pois trata-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, à respeito do assunto:

EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA.
ERRO JUDICIÁRIO
. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS.
INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213

DIVULG 30-09-2019

PUBLIC 01-10-2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. 2. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes
. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191, DIVULG 02-09-2019, PUBLIC 03-09-2019).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL
. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário
. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 833909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104, DIVULG 18-05-2017, PUBLIC 19-05-2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AI 599501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 25-11-2013

PUBLIC 26-11-2013).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da revisão criminal, julgando-a
PROCEDENTE
,

para
ABSOLVER
a requerente
FLÁVIA VERÔNICA MONTEIRO PEREIRA
,

da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.°

0000497-84.2008.814.0070
,

com espeque no
art. 386, IV E VII
, do Código de Processo Penal, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível.

É como voto
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/11/2023